Tribunal: TJDFT
Processo: 0728418-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728418-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ANA CAROLINE GOMES MATA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA O interessado, intimado por aplicativo de mensagem para apresentar resposta à reclamação, não se manifestou (IDs 39524068 e 39524067). Dê-se vista à Defensoria Pública para manifestação. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 28 de setembro de 2022. Desembargador JAIR SOARES